Tribunal: TJSP
Processo: 1024247-98.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TELEFONIA – Ação de rescisão contratual, c/c. indenização e tutela antecipada de urgência – Alegação de aumento do valor cobrado e de dano moral com suspensão dos serviços – Sentença de procedência – Demonstração e comprovação de que o valor tarifado está em conformidade com o contrato firmado – Usuária que não se pode valer de desconto ajustado em contrato firmado com terceiro, e do qual a

Ementa:
TELEFONIA – Ação de rescisão contratual, c/c. indenização e tutela antecipada de urgência – Alegação de aumento do valor cobrado e de dano moral com suspensão dos serviços – Sentença de procedência – Demonstração e comprovação de que o valor tarifado está em conformidade com o contrato firmado – Usuária que não se pode valer de desconto ajustado em contrato firmado com terceiro, e do qual a linha fora desvinculada por transferência a seu próprio pedido – Exigibilidade do valor faturado – Rescisão contratual motivada, descabida - Conduta da concessionária albergada no exercício regular de direito (CC, art. 188, I), não geradora de dano moral – Indenização indevida – Ação improcedente – Decaimento invertido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020.0000366371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024247-
98.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado LPCOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do 2o Juiz, designado
para o acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida,
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1024247-98.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo - Foro Regional I-Santana 9a Vara Cível
Apelante: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelado: LPCOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP
Juiz (a) de 1a instância: Clovis Ricardo de Toledo Junior
Voto no 14091
TELEFONIA Ação de rescisão contratual, c/c. indenização e
tutela antecipada de urgência Alegação de aumento do valor
cobrado e de dano moral com suspensão dos serviços

Sentença de procedência Demonstração e comprovação de
que o valor tarifado está em conformidade com o contrato
firmado Usuária que não se pode valer de desconto ajustado
em contrato firmado com terceiro, e do qual a linha fora
desvinculada por transferência a seu próprio pedido

Exigibilidade do valor faturado Rescisão contratual motivada,
descabida - Conduta da concessionária albergada no exercício
regular de direito (CC, art. 188, I), não geradora de dano moral
Indenização indevida Ação improcedente Decaimento
invertido Recurso provido.
Cuida de sentença, de relatório adotado, que julgou
procedente “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO COM
PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA”, cujo dispositivo segue copiado: “Diante do
exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os
pedidos de natureza condenatória contidos na petição inicial para reconhecer a
rescisão contratual e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$22.768,93,
devidamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, da data da
propositura da demanda à data do efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês,
contados da data dos pagamentos, reconhecer a quitação do período de abril a agosto
de 2018, no valor de R$6.776,66, autorizado o levantamento pela ré, e, por fim, para
condenar a ré ao pagamento de R$20.000,00, a título de danos morais, também
devidamente atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, da data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propositura da demanda à data do efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês,
contados da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
valor atualizado da soma das condenações, nos termos do art. 85, § 2.o, I, II, III e IV, do
Código de Processo Civil. Publicada em audiência, saem as partes intimadas”.
A ré recorre (fls. 302/311) alegando, em síntese, que não
deu causa a danos materiais e morais, pois o débito é exigível, sendo cobrado nos termos
do contrato firmado. Pede provimento para reversão do julgado, e alternativamente
redução do valor da indenização.
Contrarrazões às fls. 321/331.
É o relatório.
Admissibilidade positivada.
O contrato de descontos tarifário, firmado por terceira
empresa, Condessa, estabelece na Cláusula Sexta (fls.221/222) que não poderá ser
transferido a outrem.
Ocorre, porém, que uma das linhas de Condessa teve a
titularidade alterada para nova empresa, a apelada LPCE, a qual passou a ser tarifada
não mais pelo contrato e sim pelo contrato da nova titularidade.
Não há como a LPCE se valer do contrato de Condessa
para desconto na sua linha, pois vedado pela cláusula citada.
Não é caso de desinformação, e sim de cumprimento de
cláusula que a Condessa sabia existir, e cujo titular, o mesmo da LPCE, optou por
desconsiderar ao deixar de também firmar contrato idêntico em nome desta.
E como o contrato de desconto prevê acesso mínimo, a
celebração de outro contrato poderia não redundar no atingimento daquele mínimo.
Válida resulta a tarifação da VIVO contra a LPCE,
efetuada com base no contrato por esta firmado.
Ausente prática de ato ilícito ou de ato contrário ao
ajustado em contrato, descabe à concessionária responsabilidade e obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizar dano material, qual seja o valor tarifado e cobrado de LCPE, que é exigível,
seguindo desconstituída essa condenação.
Por salutar, consigna-se que mesmo admitindo extensão do
contrato da Condessa à LPCE, a tarifação desta exigiria revisão para, conjuntamente
com os acessos da Condessa, se verificar o atingimento ou não do limite contratado e
disso o valor devido, de modo que a ação seria, nessa linha, parcialmente procedente.
E o faturamento e cobrança, como também os atos da
concessionária no que diz respeito aos serviços constituiu exercício regular de direito
(CC, art. 188, I), obstando reconhecimento de vetor à pretensão de rescisão contratual
motivada pedida pela apelada e acolhida na sentença.
No que tange a dano moral inexiste, pois não foi a VIVO
que deu causa, e sim a apelada ao deixar de providenciar contrato em seu nome.
Ademais, pessoa jurídica pode suportar dano moral a teor
do entendimento firmado pelo C. STJ na Súmula 227, mas é exigível reflexo concreto à
sua honra objetiva, pois “damnum in re ipsa” é próprio e exclusivo de pessoas naturais.
Da temática segue julgado que bem esclarece aludida
exigência:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA
OBJETIVA. VIOLAÇÃO.
Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na
hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto
é, ao conceito de que goza no meio social. Embora a Súm.
n. 227/STJ preceitue que "a pessoa jurídica pode sofrer
dano moral", a aplicação desse enunciado é restrita às
hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da
entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica
tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito,
entendendo-se como honra também os valores morais,
concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído,
qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas
jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu
patrimônio. Talvez por isso, o art. 52 do CC, segundo o
qual se aplica "às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção aos direitos da personalidade", tenha-se valido
da expressão "no que couber", para deixar claro que
somente se protege a honra objetiva da pessoa jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destituída que é de honra subjetiva. O dano moral para a
pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode
imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a
pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos.
O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está
associado a um "desconforto extraordinário" que afeta
o nome e a tradição de mercado, com repercussão
econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale
dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se
referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais.
Precedente citado: REsp 45.889-SP, DJ 15/8/1994. REsp
1.298.689-RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
23/10/2012. (g)
No caso em espécie não houve a efetiva comprovação de
reflexo concreto de dano à honra objetiva da pessoa jurídica.
Nessa quadra, o recurso é provido, e respeitado o
entendimento do juízo “a quo”, a sentença é substituída, seguindo julgada improcedente
a ação, e invertidos os ônus do decaimento.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14275
Apelação Cível no 1024247-98.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Lpcond Empreendimentos Imobiliários Eireli - Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 14275
O Douto Magistrado a quo, ao proferir, a r.
sentença, conforme termo de audiência de fls. 295/301, cujo relatório
adoto, julgou a “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO
COM PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por LPCOND
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP, em face da
TELEFONICA BRASIL S/A, nos seguintes termos: “Diante do exposto e
considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os
pedidos de natureza condenatória contidos na petição inicial para
reconhecer a rescisão contratual e condenar o réu ao pagamento da
quantia de R$22.768,93, devidamente atualizada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, da data da propositura da demanda à data do
efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês, contados da data dos
pagamentos, reconhecer a quitação do período de abril a agosto de
2018, no valor de R$6.776,66, autorizado o levantamento pela ré, e, por
fim, para condenar a ré ao pagamento de R$20.000,00, a título de danos
morais, também devidamente atualizados pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, da data da propositura da demanda à data do
efetivo pagamento, e com juros de 1% ao mês, contados da citação,
extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, condeno a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da soma das condenações,
nos termos do art. 85, § 2.o, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil.
Publicada em audiência, saem as partes intimadas.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 302/311). Faz
breve síntese da demanda. Reitera os termos da contestação. Elenca as
seguintes razões para a reforma da r. sentença: i) exigibilidade do
débito; ii) ausência do dever de indenização por danos morais; e, iii)
alternativamente, que a fixação da indenização seja embasada nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alega que os
valores cobrados da empresa autora/apelada, estão com conformidade
com o contratado e com os serviços prestados, motivo pelo qual deve
ser reconhecida a exigibilidade do débito em questão. Ressalta que o
contrato de no 89.976/11, contemplava 05 linhas telefônicas, das quais
02 linhas (11-29714600 e 11-38557100), foram transferidas para a
autora. Assim, houve transferência de titularidade. Observa que, com a
alteração de titularidade, os mencionados terminais foram excluídos
do plano de concessão descontos, previstos no contrato de no
89.976/11, e passaram a faturar de acordo com outros valores, sem
desconto. Assim, postula pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas às fls. 321/331.
Subiram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo e está devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO COM PEDIDOS DE TUTELA DE
URGÊNCIA”,
ajuizada
por
LPCOND
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP, em face da TELEFONICA BRASIL S/A. A
empresa autora alegou que, mantinha a linha telefônica (11)
2971-4600 com a ré, antiga telefônica, e a partir de 2012, a linha
passou a ser administrada pela ré/apelante. Afirmou que, a concessão
de uso da linha, era da empresa, Pronto Condessa Consultoria de
Imóveis S/A. A partir de setembro lhe foi transferida. Afirmou, ainda,
que, de acordo com as contas telefônicas, do período de janeiro a
setembro/2017, a média de despesa, vinculada ao referido número de
telefone, totalizava R$1.355,33. Ressaltou que a partir de
outubro/2017, passou a ser surpreendida com o aumento elevado das
contas. Observou que, entre outubro/2017 a agosto/2018, a média
saltou para R$5.756,80 e a despesa com outros serviços foi elevada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para R$4.772,02, ou seja, um aumento de 300%. Afirmou ainda que,
entrou em contato com os prepostos da ré, para solução do problema,
por diversas vezes. Em 22/12/2018, um preposto da ré, participou de
reunião, com o seu representante, com a finalidade de renegociar e
reduzir as faturas. Assim, efetuou o regular pagamento das contas
vencidas em outubro e novembro/2017, no valor total de
R$12.329,14. Todavia, a partir de dezembro/2017, em função da
contestação do valor das faturas, e do processo interno, que estava em
andamento, deixou de pagar as contas a partir de dezembro/2017, por
recomendação da própria ré. Afirmou que, em março, não obteve uma
resposta final, quanto ao processo de questionamento da fatura e
encaminhou diversos e-mails, a fim de cobrar um posicionamento
definitivo. Face a existência de 4 faturas vencidas, o representante da
ré solicitou que as mesmas fossem pagas, até o desfecho do processo,
para evitar o desligamento da linha. Assim, pressionado, quanto ao
pagamento das faturas em aberto, em 13/03/2018, solicitou, junto a
ré, o parcelamento da dívida, que estava no valor de R$18.571,78. O
parcelamento, em 5 vezes, foi aprovado em 27/03/2018. Mesmo
assim, em 20/03/2018, a ré fez o desligamento da linha, causando
graves prejuízos, por impedir que ligações fossem feitas por seus
colaboradores e comprometendo, seriamente, suas atividades. A ré
garantiu que o serviço seria restabelecido em 24 horas, a partir do
pagamento da primeira parcela, que ocorreu em 03/04/2018.
Entretanto, somente após 03 dias, do tal pagamento, a ré restituiu o
serviço. O autor ressaltou que, em maio, foi surpreendido com uma
conta no valor de R$11.727,35, que também foi contestada. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não haver motivo para majoração de 300%. Ressaltou que, em
26/07/2018, a ré novamente suspendeu o funcionamento da
mencionada linha telefônica. Por fim, afirmou que contratou outra
empresa telefônica, em processo de implantação de instalação. Em
razão disso, alegou receio de que a ré procedesse a interrupção
definitiva da linha. Sendo certo que, isso impossibilitaria a
portabilidade do número em questão. Com a inicial, vieram os
documentos de fls. 23/135. (grifei)
Tutela
parcialmente
concedida,
às
fls.
142/143. (grifei)
Conforme fls. 198, a audiência de tentativa de
conciliação restou infrutífera.
Contestação às fls. 199/217.
Réplica às fls. 229/237.
Após manifestação das partes quanto a
produção de provas, foi realizada a audiência, cujo termo constas às fls.
290/294, quando foi proferida a r. sentença.
Pois bem. Compulsando os autos, depreende-
se que a ré celebrou contrato (no 89.976/11), com a empresa PRONTO
CONDESSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A (fls. 218/222). Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato envolvia 05 linhas, quais sejam, (11) 29714600, (11)
38557100, (11) 22629988, (11) 26327060 e (11) 29725585. Dessas
linhas, duas (11) 29714600 e (11) 38557100, foram transferidas para
a autora.
A CLÁUSULA SEXTA
DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS, do mencionado contrato no 89.976/11 disponha:
“CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I - Nenhuma das partes poderá ceder, total ou
parcialmente, a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste
contrato, sem prévio consentimento por escrito da outra parte.”
Ainda que considerando a existência da citada
cláusula, o fato e que, cabia a empresa de telefonia, alertar a apelada,
sobre a possibilidade da perda do seu desconto, e mais, a possibilidade
do expressivo aumento na sua conta telefônica.
Ao invés disto, o que se observa dos autos, e
um total e inaceitável menosprezo ao direito do consumidor,
consoante comprovam, os inúmeros e-mails enviados a apelante, para
a vã tentativa, de resolver a questão.
O menosprezo, ao consumidor, reside na
desvalorização, no desrespeito, na falta de consideração, no
menoscabo do tempo e dos esforços travados pelo consumidor
dentro de uma relação jurídica de consumo, em qualquer de suas
fases, seja para resolução de um vício do produto ou do serviço, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para
compreender
as
instruções
técnicas
inadequadamente
apresentadas, por exemplo.
O desrespeito voluntário às garantias legais
revela-se, igualmente, quando o tempo utilizado pelo fornecedor
para a adoção de uma diligência é desproporcional em relação à sua
complexidade.
E o que se vê dos autos, não e diferente. E a
conhecida e velha “canseira”, do consumidor, que tenta de todas as
maneiras solucionar a questão, não restando outra alternativa, senão a
de, buscar guarida do Judiciário, para solucionar o conflito.

Sem razão a telefônica, que tenta de todas as
maneiras, escudar seus atos, em razão da avença havida entre as
partes, cujo ato, repito, (transferência de titularidade),foi realizada
sem a devida e adequada informação, sobre a perda do desconto e
cobrança, acima do valor habitualmente pago pela apelante.
O que se vê, comumente, e que aos
consumidores,
por
vezes
se
impõe
uma
verdadeira via
“crucis” para obter uma solução de problemas resultantes de uma
relação de consumo. Em algum momento as “idas e vindas”
extrapolam o limite do razoável, justificando o deferimento da
verba indenizatória pelo tempo perdido, o que baliza a aplicação
do “Desvio Produtivo do Consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A primeira aplicação da referida aplicaçao, foi
no julgamento realizado pela Terceira Turma em 5/2/19, de
relatoria da ministra Nancy Andrighi, no qual se reconheceu que o
“máximo aproveitamento do tempo” é um interesse coletivo tutelado
pelo ordenamento jurídico e que “a perda injusta e intolerável do
tempo do consumidor”, que ocorre “pelo desrespeito voluntário das
garantias legais [...] com o nítido intuito de otimizar o lucro em
prejuízo da qualidade do serviço” constitui “ofensa aos deveres
anexos ao princípio da boa-fé” e enseja a condenação em danos
morais
coletivos.8 Trata-se
da
primeira
decisão
colegiada
reconhecendo expressamente o cabimento da Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor9, que no Tribunal de Justiça de São Paulo
tem sido bem denominada de Teoria do Tempo Perdido.
De autoria de “Dessaune”, assim define o
Desvio Produtivo: “O desvio produtivo caracteriza-se quando o
consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa
desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma
atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável”.
Como se vê a aplicação da Teoria, cai como
uma luva ao caso em questão, diante dos diversos e-mail e
correspondências enviadas, sem qualquer solução, e inesgotável e
incansável “ via crucies” efetivamente vivida pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, parcial razão merece a apelante.
O dano moral deve ser fixado de forma razoável e proporcional ao
dano narrado, de forma que não cause enriquecimento sem causa,
aquele que recebe, mas sirva como lição.
Nesta esteira esta C. Câmara tem fixado,
o dano moral no valor de R$10.000,00, o que no sentir desta
Magistrada, mais se adequa ao caso dos autos.
Nada mais havendo para acrescentar ao
quanto já fundamentado acima, adoto os fundamentos da r. sentença,
ratificando-a, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
Sendo mínimo o decaimento da autora,
mantenho as verbas de estilo fixadas na r. sentença, relembrando que
nos termos do art. 326 do STJ, a condenação em montante inferior. não
implica sucumbência recíproca.

E, nos termos do Enunciado 7 do Superior
Tribunal de Justiça, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, paragrafo 2o e 11 do CPC.
ANA CATARINA STRAUCH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10AEDB2A
6
15
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10B31976
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024247-98.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.